Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-18.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO APÓS O OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. CESSÃO DE DIREITO DE USO EM PARQUE AQUÁTICO. CONTRATO EXAURIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO PROVIDO.
I. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
1. Pedido de uniformização de jurisprudência formulado pelo recorrido, com fim de uniformizar o entendimento das Turmas Recursais, no tocante ao regramento jurídico aplicável aos contratos vinculados ao direito de uso em parque aquático e possibilidade de rescisão unilateral do contrato, ante a vedação prevista em cláusula contratual. 2. O Regimento Interno das Turmas Recursais, no artigo 91, I, dispõe que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder o recurso. E o artigo 92, I, complementa que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. 3. No caso, embora anterior ao julgamento de mérito do recurso, o pedido foi formulado pelo recorrido após a apresentação das contrarrazões recursais, impondo-se reconhecer que não pode ser admitido, nos termos do que dispõe o artigo 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 4. Incidente de uniformização não admitido.
II. CASO EM EXAME
5. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “a) declarar a nulidade da cláusula 6.3 do contrato de ID 20073482 firmado entre as partes; b) declarar a rescisão do contrato vinculado ao passaporte vitalício – “Bali Pass Família” - SE: no 14410, firmado entre as partes, de ID 20073482; c) condenar a Requerida, BALI PARK LTDA, a pagar ao Requerente, ADAO ANTONIO DE MEDEIROS, o valor de R$7.133,67 (sete mil e cento e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), autorizada a dedução de multa contratual de 25% (vinte e cinco por cento) e de R$610,00 (seiscentos e dez reais) referente à corretagem”.
6. Processo incluído na pauta de julgamento da 8a Sessão Ordinária Presencial, realizada em 05/11/2024, retirado de pauta para reavaliação, após sustentação oral do advogado da ré/recorrente.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se é possível a rescisão unilateral do contrato, ante a existência de cláusula contratual expressa que veda a desistência após a entrega do parque e integralização do pagamento.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
8. Princípio da dialeticidade. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
9. A pretensão inicial consiste na rescisão contratual, revisão de cláusulas e aplicação de multa rescisória, com fundamento no descumprimento contratual da ré/recorrente, no tocante ao prazo e forma de entrega do empreendimento negociado.
10. Consoante a cláusula 2.1, do instrumento particular de cessão de direito de uso, “constitui objeto do presente contrato o direito de uso das dependências recreativas da CEDENTE no empreendimento “Park Aquático Bali Park”, doravante simplesmente denominado BALI PARK, mediante a aquisição pelo CESSIONÁRIO(A), de BALI PASS FAMILIA, que exercerá o direito de uso VITALÍCIO mediante adimplemento de manutenções mensais”.
11. E a cláusula 5.1 dispõe que o direito é indivisível e a transferência a terceiros depende de prévia aprovação da cedente e do pagamento de taxa equivalente a 25% do valor de mercado do Bali Pass Família. Ademais, a cláusula 6.1 admite que o cessionário solicite o cancelamento, mas somente antes de integralizado o preço de quitação, sem devolução da quantia referente ao sinal (arras) e com retenção de 25% sobre o total das parcelas pagas.
12. Revendo posicionamento anterior, em consonância com outros julgados das Turmas Recursais, considero que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, porquanto o sócio de clube recreativo não se enquadra no conceito de consumidor, em face da natureza associativa do vínculo. No mesmo sentido: Acórdão 1908135, 0703055-10.2023.8.07.0011, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.
13. No caso, os autores não apresentaram elementos concretos, aptos para macular substancialmente a formação ou manifestação da vontade (artigos 138, 139 e 145 do CC), de forma que não é possível concluir que ocorreu vício na constituição do negócio jurídico. E ante a existência de prova em sentido contrário, o negócio jurídico denunciado é válido e eficaz.
14. Outrossim, o título associativo vitalício constitui bem que integra o patrimônio do autor, evidenciando que o exercício do direito de desistência é descabido. Com efeito, exaurido o contrato celebrado entre as partes, uma vez que alcançado o seu objeto com a entrega da primeira parte do empreendimento em novembro/2022, ocasião em que o parque aquático ficou à disposição dos cessionários, o contrato é considerado exaurido, resguardado o direito do cessionário à transferência do direito de uso a terceiro.
V. DISPOSITIVO
15. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
16. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138, 139 e 145. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908135, 0703055-10.2023.8.07.0011, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 19/08/2024.